Tribunal: TJPA
Processo: 0013642-49.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013642-49.2014.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MAYCON WILLIAM NASCIMENTO ABREU, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO INFORMAL. RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO. RÉU QUE NEGA OS FATOS A ELE IMPUTADOS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS QUE NÃO PRESENCIARAM OS FATOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. O reconhecimento de pessoas, na fase inquisitorial, deve obedecer às formalidades do artigo 226, do CPP, e aliar-se às provas judicializadas. 2.

A ausência de confirmação, em Juízo, do reconhecimento do acusado, somado ao depoimento de policiais que não presenciaram os fatos, ensejam a absolvição, diante da fragilidade das provas judicializadas e da incidência do
IN DÚBIO PRO REO
, impondo-se a manutenção da sentença. RECURSO IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, que julgou improcedente a denúncia, absolvendo o réu

pela conduta criminal prevista no art. 157, §2º, I e II
,
do Código Penal Brasileiro.

Recurso de Apelação
interposto pelo Ministério Público, id Num. 15084595 - Pág. 1, pugnando, em suas razões, id Num. 15084595 - Pág. 9/13, pela condenação d
o réu

nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I e II,

do Código Penal Brasileiro.

Em Contrarrazões, id Num. 15084595 - Pág. 15/18, o acusado requereu a manutenção da sentença absolutória.

Instada a se pronunciar, como
custos legis
,
a d. Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo CONHECIMENTO e, no mérito, pelo PROVIMENTO do recurso, id

Num. 15084596 - Pág. 4/7.

Autos vieram-me conclusos

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço os recursos interpostos, por conseguinte.

2. DO MÉRITO

Narra a peça acusatória que no dia 17 de julho de 2014, por volta das 18h20min, as vítimas, Hildemar Nazareno Souza Brito e seu filho Ademar Henrique Nascimento, foram abordados por dois agentes em uma motocicleta vermelha, que, sob grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, efetuaram a subtração de vários pertences da vítima, empreendendo fuga, porém, Isaac Abreu Muniz, teria sido alvejado por um tiro desferido por pessoa não identificada, tendo o denunciado, por sua vez, prosseguido em sua fuga. Momentos depois, o denunciado teria retornado ao local e requerido informações sobre o hospital para onde Isaac teria sido levado, momento em que as vítimas teriam reconhecido acusado como um dos autores do roubo em questão, razão pela qual foi conduzido até a autoridade policial, onde foi autuado em flagrante delito".

As vítimas, testemunhas e acusado, ora apelado, foram submetidas ao contraditório e, ao final, a Juíza A Quo entendeu pela absolvição do acusado Maycon Willian Nascimento Abreu, do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso I e II, do CP.

O Ministério Público apresentou recurso de Apelação contra sentença, aduzindo, em suas razões, que a vítima e as testemunhas confirmaram os termos da denúncia de forma minuciosa, requerendo a reforma da sentença e consequente condenação do acusado.

Com efeito, a materialidade do delito encontra-se fartamente comprovada através do auto de prisão em flagrante, Num. 15084581 - Pág. 4; boletim de ocorrência, Num. 15084582 - Pág. 5; auto de apreensão, Num. 15084582 - Pág. 1; e termo de restituição, Num. 15084582 - Pág. 2.

Porém, não vislumbro, das provas produzidas, elementos suficientes para amparar a conclusão segura quanto do envolvimento do apelado no evento delituoso.

As vítimas, em depoimentos iguais e aparentemente copiados, na fase inquisitorial, teriam reconhecido o acusado, id Num. 15084581 - Pág. 7/8.

A vítima Hildemar Nazareno Souza Brito, em juízo, afirmou
“
que, durante a fase inquisitorial, fez reconhecimento do Maicon pela camisa. Não tem certeza pela fisionomia. Que o celular estava com o rapaz baleado. Quando Maicon retornou para verificar a situação de Isaac, estava a pé”.

A outra vítima, Ademar Henrique Nascimento, afirmou, judicialmente, “
que lembra bem pouco dos fatos; Que estava com o pai e o carro, parado, quando pararam dois caras na moto e anunciaram o assalto. Que pediram as coisas; Que não olhou diretamente para a cara deles; Que puxaram o relógio, documento, dinheiro; Que tudo que lembra foi isso; Que estavam os dois usando capacete”.

Os policiais Alex Ivaldo Rodrigues de Souza e Diegson de Castro Santos Costa, afirmaram, em depoimento, na fase de inquérito policial, id Num. 15084581 - Pág. 5/6, que não presenciaram os fatos, mas que a vítima Hildemar teria reconhecido o acusado.

Em Juízo, declararam que não presenciaram os fatos e que no momento que Maicon, o apelado, retornou ao local, se apresentando como parente do baleado, foi reconhecido pelas vítimas. Ambos informaram que não apreenderam nada com o apelado e que ao ser indagado, teria negado a prática delituosa, afirmando que estava em casa no momento da ocorrência.

Administrativamente, o acusado negou os fatos a ele imputados, id Num. 15084581 - Pág. 9.

Em juízo, id 6453433 a id 6453443, o apelado declarou “
que não É verdade a acusação;
que trabalhava no ramo da construção civil, com o pai e que no dia do fato, estava em casa quando o pai pediu pra comprar açaí; Que neste momento o irmão (Max) o chamou dizendo que teria acontecido algo com Isaac; Que retornou pra casa desesperado; Que tinha moto. Que não sabia se Isaac era envolvido com atividade desonesta; Falaram que Isaac estava baleado. Que a sua moto estava na casa da avó; Que no intuito de socorrer Isaac, foi na casa da madrinha com o irmão e emprestaram o carro dela e se dirigiram ao local; Que procurando o local, avistaram de longe a ambulância; Que se dirigiu à primeira viatura pedindo informação; Que disseram para perguntar para outra guarnição, ocasião em que mandaram aguardar; Que já abriram a porta segurando-o, afirmando que a

vítima estava lhe reconhecendo; Que não viu vitima nenhuma; Que foi filmado pela equipe de reportagem; Que foi vítima de tortura; Que na seccional de São Braz não tinha vítima; Que nada das vítimas foi encontrado consigo; Que nunca tinha sido preso; Que a moto não foi apreendida; Que não fez exame de corpo de delito”.

As testemunhas de defesa, ouvidas como informantes, foram contundentes e afirmaram com precisão e certeza que o apelado estaria em casa no momento dos fatos.

Mirian Rodrigues Barros, ao ser interpelada, id 6453429, afirmou

“que não era verdade a denúncia; Que conhece Maicon desde pequeno; Que no dia do ocorrido Maicon e Max foram à sua residência solicitar o carro (Siena Fire, 4 portas) pra ir ver se realmente tinha sido o primo que teria sido baleado; Que Maicon acabou sendo preso no local; Que Maicon tem moto e tinha moto na época do fato; Que quem morreu era primo do Maycon;
Que não tinha lógica a prisão de Maicon, pois na hora do crime, ele estava na rua de casa;
Que pediram o carro para ir socorrer o Isaac”.

Silvia Cristina Silva e Silva aduziu em Juízo, id 6453430,

“que não sabe muita coisa sobre a morte do Isaac
; Que Maycon estava na frente da casa dele, quando começou um alvoroço
, um corre, corre; que foi quando disseram que tinham ligado informando que Isaac tinha sido baleado em algum lugar; Que ficou aquele corre, corre; Que Ele (Maicon), o irmão e a mãe, estavam desesperados Que foi mais perto, quando viu, eles pedindo o carro da Miriam e esposo para prestar socorro, pois informaram que Isaac ainda estaria vivo no local; Foi isso que viu no dia, o que aconteceu;
Que antes do alvoroço Maicon estava na frente da casa dele;
Que desconhece que Maicon foi de moto ao local; Que Maicon já tinha moto na época dos fatos.

Em id 6453431

e id6453432, constam o depoimento de Ieda Abreu Muniz que, ao ser indagada, informou
“que é
prima do Maycon;
Que Maycon estava em casa no momento dos fatos;
Que Caio passou na sua casa a procura de Isaac; Que este

insistiu que o chamasse, mas disse que Isaac estaria dormindo; Que dez minutos depois, Caio retornou, o irmão acordou

e foi atendê-lo; Isaac disse que ia no shopping e saiu; Que quando deu umas 18h uma pessoa ligou avisando que o irmão estava baleado; Que Maycon pegou um carro e foram até o local para socorrer Isaac; Que acabaram prendendo Maicon; Que foi Caio quem chamou Isaac; que Caio quem foi pegar seu irmão, e não Maycon; Que falou para as autoridades em São Braz que não era o Maycon e sim o Caio; Que o policial foi na casa do Caio mas não o encontrou; Que avisaram a polícia que esse caio estava em mosqueiro”.

Dos autos, depreende-se o seguinte:

-
O

acusado foi preso e encaminhado à delegacia, em suposto estado de flagrância e, mesmo os policiais afirmando que as vítimas teriam reconhecido o réu, não consta no acervo probatório, auto de reconhecimento. Ressalto que também não há nos autos de prisão em flagrante, exame de corpo de delito do apelado;

- As vítimas, em juízo, não confirmaram o depoimento prestado perante autoridade policial, não reconhecendo o apelado;

- O apelado nega os fatos, afirmando que estava em casa no momento da ocorrência;

- Os informantes enfatizaram com muita certeza, que Maicon estava na rua de sua casa, conversando, na hora do crime;

- Os policiais que fizeram a diligência, não presenciaram os fatos;

- Nada foi encontrado com o apelado; O único objeto apreendido, um celular, foi encontrado com Isaac, que seria o comparsa, que baleado, evoluiu à óbito, id Num. 15084582 - Pág. 1.

O reconhecimento da vítima no momento dos fatos é extremamente relevante, porém, não há provas de que foi formalmente realizado e não restou amparado nos demais elementos probatórios carreados aos autos.

O reconhecimento de pessoas deve obedecer às formalidades do artigo 226 do CPP, e ser corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para ter validade (HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti)).

Ausente o auto de reconhecimento e não realizado o reconhecimento em Juízo, não há que se falar em imputação da autoria delitiva ao apelado.

Eventual reconhecimento informal realizado em via pública, não tem o condão de creditar uma condenação.

Assim é o entendimento exposto no seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA. RECONHECIMENTO INFORMAL REALIZADO EM VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Havendo elementos que trazem dúvidas quanto à segurança e à certeza no reconhecimento informal realizado pela vítima em via pública, única prova de autoria produzida, de rigor a absolvição dos denunciados. 2. Se há elementos de convicção que lançam dúvida quanto à tese acusatória, afastando a certeza necessária à condenação, a absolvição é medida que se impõe, em atenção ao princípio "in dubio pro reo". 3. Recursos providos (TJ-DF 20180310084943 DF 0008306-50.2018.8.07.0003, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/08/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/08/2019 . Pág.: 174/187)

Ademais, os depoimentos das vítimas, em sede administrativa, restam ceifados de credibilidade, visto que se tratam de cópias idênticas e fidedignas um do outro, denotando dúvidas quanto ao seu conteúdo (id Num. 15084581 - Pág. 7/8).

Malgrado já tenha me manifestado em outros julgados no sentido de ser possível a condenação apenas com base na palavra da vítima - desde que coerente -, vejo que no presente caso o reconhecimento em sede de inquérito policial se deu de forma precária e não foi confirmado em juízo pelo ofendido.

Cumpre registrar que ainda que se valesse do reconhecimento informal prestado na fase inquisitorial, tal circunstância, por si só, não autorizaria a conclusão sobre a autoria, vez que ilegítima a condenação criminal baseada exclusivamente em provas produzidas no inquérito.

Ademais, mesmo que houvesse auto de reconhecimento, o entendimento pacificado pelo STJ é de que deve ser confirmado em Juízo e coligado com as demais provas dos autos, o que não é o caso.

Confira-se, a propósito, a seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS DE CORROBORAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Sexta Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do HC n. 712.781/RJ, decidiu, à unanimidade, que, mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica. 2. No caso, concedeu-se habeas corpus, de ofício, para absolvição do réu, uma vez que o reconhecimento por fotografia realizado durante o inquérito, apesar de válido, não foi repetido em juízo, ausentes outras provas de sua corroboração. Além do registro de prisão em flagrante, em outra Comarca, relacionada ao conhecido golpe do bilhete premiado, existe apenas o depoimento do ofendido, idoso, relatando haver identificado com certeza o réu, na delegacia. 3. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no REsp: 2033947 PR 2022/0335088-9, Relator: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2023).

Ressalto que o inquérito policial é peça meramente informativa, cuja função precípua é fornecer elementos para o órgão acusador formar sua
opinio delicti
. A certeza necessária para a formação de um juízo condenatório somente pode ser alicerçada em prova judicializada, submetida ao crivo dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

"
A prova para ser considerada idônea, de modo a conduzir a uma sentença condenatória", assentou o Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, em voto proferido no HC 16079/RJ, "não pode encontrar-se fundada exclusivamente nos elementos informativos do inquérito policial; antes, deverá ser produzida ou confirmada em juízo, sob pena de sua desconsideração
".

Neste sentido, transcrevo um julgado:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO PROLATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RELATO DA VÍTIMA COLHIDO EM INQUÉRITO POLICIAL E NÃO REPETIDO EM JUÍZO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE NÃO PRESENCIARAM A DINÂMICA DOS FATOS. AUTO DE EXIBIÇÃO COM POUCOS DETALHES. DÚVIDA ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, em atenção ao disposto na lei processual penal (art. 155 - CPP), não se admite a condenação embasada apenas em provas colhidas no inquérito policial, não submetidas ao devido processo legal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Na hipótese, considerando-se que o relato da vítima não foi repetido em juízo, nos termos do art. 155 do CPP, e que as demais provas coligidas aos autos não trazem elementos seguros para a demonstração da prática do delito de roubo, tendo em vista que os policiais não presenciaram a ameaça e a entrega dos bens, e que, conforme consta da sentença, o auto de exibição "sequer descreve os bens, o que dificulta a prova no sentido de que foram de fato apreendidos em poder do acusado", verifica-se situação de dúvida sobre a dinâmica dos fatos. 3. Diante da ocorrência de dúvida a respeito dos fatos narrados na denúncia, deve ser restabelecida a sentença absolutória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, considerando-se o princípio in dubio pro reo. 4. Concessão do habeas corpus. Restabelecimento da sentença absolutória (STJ - HC: 691058 SP 2021/0282459-1, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 26/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2021).

Inexiste no presente caso, portanto, prova judicializada suficiente que comprove a participação do apelado na empreitada criminosa, já que, os policiais ouvidos em juízo confirmaram um reconhecimento que sequer foi ratificado pela vítima, constituindo seu depoimento, desta forma, prova demasiadamente indireta para uma condenação.

Em pese as declarações dos policiais de que o apelado teria confessado informalmente a prática dos crimes, essa confissão não foi confirmada em juízo e as vítimas não reconheceram com segurança os pacientes como os autores.

Ademais, embora se deva dar crédito ao testemunho policial, o mesmo constitui prova indireta para uma condenação, se o policial não presenciou os fatos e apenas ratificou a versão extrajudicial.

É pacífico tanto na doutrina como na jurisprudência pátria que toda a condenação criminal há de fazer-se alicerçada em prova robusta. Indícios e o fato de 'se ouvir dizer' não respaldam um pronunciamento judicial condenatório, o mesmo devendo ser dito: "em relação a depoimentos colhidos na fase policial e não confirmados em juízo" (in RT 770/497).

A única certeza exigida pelo processo penal refere-se à prova da autoria e da materialidade, necessárias para que se prolate uma sentença condenatória. Do contrário, em não sendo alcançado esse grau de convencimento, a dúvida remanescente beneficia o acusado.

A palavra da vítima quando da prática do delito de roubo possui grande valor probatório, entretanto,
in casu
, esta não é suficiente para condenar o apelante diante das circunstâncias mencionadas acima.

De todo o acima exposto, restou evidente que a prova é frágil para sustentar um decreto condenatório.

A autoria delitiva não restou caracterizada à saciedade nos autos, deixando dúvidas acerca da efetiva participação do recorrido no delito em apreço, e, por óbvio, para prolação de um decreto condenatório é indispensável prova robusta e cabal da existência do delito e sua autoria. Caso contrário, a incidência do princípio do
in dúbio pro reo
se mostra de rigor.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Púbico, e mantenho a absolvição do apelado das sanções do artigo 157 § 2º inciso I e II, do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, conforme fundamentação.

É O VOTO.

Belém, 10/10/2023